Tribunal: TJDFT
Processo: 0758983-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROC. N.: 0758983-96.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOACYR ARAUJO CONCEICAO DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público atuante perante às Turmas Recursais, haja vista a manifestação proferida perante o Juízo de origem, e com fulcro no Art. 11, VIII, da Resolução 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, que aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito